Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ENVIO DE FOTOS. ARMA DE FOGO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ROBUSTA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, DA LEI No 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PENA REAJUSTADA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. Incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de ameaça imputado ao réu, causando fundado temor na vítima quanto a vir a sofrer mal injusto e grave (morte). A posse de arma de fogo, acessórios e munição, de uso permitido, com o devido registro, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura conduta criminalmente típica, nos termos do artigo 12, da Lei no 10.826/2003. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o critério para o incremento de cada agravante na segunda fase da dosimetria da pena corresponde à fração de 1/6, mormente quando não há fundamentação específica que justifique patamar distinto.